Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola por ela indicada, próxima da residência ou do trabalho da representante do menor, mormente quando noticiada a inexistência de vagas, sob pena de prejuízos a outros pretendentes à mesma escola.
2. O direito pleiteado mostra-se relacionado à matrícula de menor em estabelecimento de ensino que melhor atende às suas conveniências particulares, não estando relacionado à negativa de acesso à educação infantil pelo Poder Público.
3. Recurso conhecido e não provido.